Tribunal: TJMT
Processo: 1031004-55.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031004-55.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (ADVOGADO), ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (INTERESSADO), JUIZ DE DIREITO DA SETIMA VARA CRIMINAL (IMPETRADO), ALDEMAR MATEUS SOARES - CPF: 959.468.611-15 (IMPETRANTE), ANDERSON RAMOS DA CRUZ - CPF: 011.473.441-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA MAJORADA [PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE] E TENTATIVA DE FUGA DE PESSOA PRESA – PRISÃO PREVENTIVA – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO REVENTIVA – NÃO CONHECIMENTO – REITERAÇÃO DE PEDIDO - APRECIAÇÃO EM HC ANTERIOR – IMPERTINÊNCIA DE REEXAME PELO MESMO COLEGIADO -
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE ENTRE OS FATOS E A CONSTRIÇÃO PREVENTIVA – INOCORRÊNCIA – CRIMES PERMANENTES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE/PROPORCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – NATUREZA DISTINTA DAS PRISÕES CAUTELAR E FINAL - REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO – ENTENDIMENTO DO STJ –
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – DESCABIMENTO – HIGIDEZ DO DECRETO PREVENTIVO –
COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA PARTE, DENEGADA.

Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado, ante a ocorrência de reiteração de pedido.

Tratando-se de crimes permanentes, não há falar em ausência de contemporaneidade entre os fatos em apuração e a constrição preventiva, sobretudo quando evidente que as diligências levadas a efeito pela autoridade policial para elucidar os fatos foram significativamente complexas, o que explica o tempo levado até a representação pela prisão temporária/preventiva dos suspeitos.

O decreto de prisão preventiva não viola o Princípio da Homogeneidade, pois esse tipo de prisão tem natureza meramente processual e acautelatória, e com finalidade completamente distinta da prisão-pena, decorrente de sentença final condenatória, sendo, pois inviável conjecturar sobre quantitativo de pena e regime prisional eventualmente a ser aplicado.

“O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (HC n. 621.416/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).” (AgRg no HC 821551/PE – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.10.2023).

Uma vez demonstrada a necessidade de resguardar a ordem pública, torna-se incabível a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas, previstas no art. 319 do Código Processual Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Anderson Ramos da Cruz
contra ato comissivo do Juízo da 7a Vara Criminal de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Penal no 1016365-37.2022.8.11.0042, manteve a prisão preventiva, pelo cometimento, em tese, de organização criminosa majorada [participação de adolescente] e tentativa de fuga de pessoa presa – art. 2o, § 4o, I, da Lei no12.850/2013; art. 351, § 1o, c/c art. 14, II, ambos do CP.

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da prisão cautelar; 2) está ausente a contemporaneidade do ato constritivo, porquanto os fatos atribuídos ao paciente ocorreram em 13.9.2022; 3) há violação ao princípio da homogeneidade; 4) a prisão cautelar não foi reavaliada no prazo legal.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade ao paciente, com ou sem medidas cautelares diversas da prisão (ID 196778685).

Junta documentos (IDs 196778686 a 196778693).

O pedido liminar foi
indeferido
pelo i. Des.
Paulo da Cunha
, em plantão judicial (ID. 191288684).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (ID. 199608185).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento parcial
e, nessa parte, pela
denegação
da ordem (ID. 200160653).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os
pressupostos da prisão preventiva
foram apreciados por esta e. Segunda Câmara Criminal, no julgamento do HC 1004717-55.2023.8.11.0000, em 12.5.2023, o qual foi denegado mediante as seguintes premissas:

“[...].Inviável a revogação da prisão preventiva se constatada a materialidade delitiva e a existência de indícios suficientes de autoria (Enunciado n. 42, TJMT), além de demonstrada a imprescindibilidade da medida para resguardar a ordem pública, notadamente pela gravidade concreta da conduta que teria sido perpetrada em contexto de organização criminosa de elevada periculosidade que visava a escavação de túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da facção criminosa.

É válida a segregação cautelar com base na necessidade de desarticular organização criminosa de alta periculosidade, mostrando-se imprescindível para estacar as atividades criminosas, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar é medida excepcional, cuja concessão exige a demonstração inequívoca dos requisitos legais, dentre os quais a comprovação de que o custodiado é o único responsável pelos cuidados dos infantes, inexistindo outra pessoa capaz de ampará-los.” (HC 1004717-55.2023.8.11.0000 – Relator: Des. Pedro Sakamoto – ID 119204078).

Nesse sentido, é pacifico o entendimento acerca do não cabimento de repetição das alegações apreciadas em
Habeas Corpus
manejados anteriormente, por configurar mera reiteração de pedidos, quando não demonstrada a existência de fatos novos, justificadores da reanálise da matéria. Neste sentido:

“Se a matéria deduzida foi julgada em segundo grau, apresenta-se impertinente o reexame da tese pelo mesmo colegiado (TJMT, HC NU 1003256- 87.2019.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).

No que concerne à falta de
contemporaneidade
do ato constritivo, o crime imputado à paciente [organização criminosa] é de cunho permanente, de consequência atualizada, cuja conduta se protrai no tempo (STJ, HC 554138/CE –Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 21.9.2020).

Frise-se que a contemporaneidade da prisão “não está restrita à época da prática do delito, mas à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado, pois a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do
periculum libertatis
apenas pelo decurso do tempo” (STJ, Agravo Regimental no
Habeas Corpus
n° 775.563/SC – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 12.12.2022).

Logo, não cabe falar em ausência de contemporaneidade.

Por sua vez, a segregação cautelar não importa em violação ao
princípio da homogeneidade/proporcionalidade
, haja vista apresentar natureza distinta da eventual prisão decorrente da sentença condenatória, pois aquela visa salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP.

A respeito, colaciona-se decisão do c. STJ:

“Inexiste ofensa ao princípio da proporcionalidade entre a custódia cautelar e eventual condenação que o paciente experimentará, pois referida análise deve ficar sujeita ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente dos fatos e provas apresentados no caso concreto. Não sendo possível, assim, concluir, na via eleita, a quantidade de pena que poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado.” (AgRg no RHC 155.071/RS – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 21.3.2022).

Quanto à
reanalise da custódia preventiva
, verifica-se que fora realizada pelo juízo singular, em 24.1.2024, sendo mantida a segregação (ID 199608185).

Não bastasse, a reavaliação da prisão, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP [no prazo de 90 dias] não tem natureza peremptória.

A propósito, a orientação do c. STJ:

“O entendimento das duas Turmas Criminais que compõem o Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. No mesmo sentido, o Supremo Tribunal Federal, em recente decisão (SL 1.395/SP, Ministro Presidente), firmou entendimento no sentido de que a inobservância da reavaliação da prisão no prazo de 90 dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, com a redação dada pela Lei 13.964/2019, não resulta na revogação automática da prisão preventiva (HC n. 621.416/RS, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).” (AgRg no HC 821551/PE – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 16.10.2023).

Por fim, as circunstâncias concretas do fato [“perpetrada em contexto de organização criminosa de elevada periculosidade que visava a escavação de túnel de aproximadamente 257 metros em direção à Penitenciária Central do Estado, local onde estão recolhidos/presos diversos líderes da facção criminosa”], demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do CPP não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, a recomentar manutenção da custódia preventiva, sobretudo para acautelar o meio social.

Nesse sentido:

“(...) 4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. Agravo regimental desprovido (...)” (AgRg no RHC 154.739/PA, Rel. Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 26.10.2021).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte da impetração e, nessa parte,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024